Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720466-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA AGRAVADO: PEDRO ANTONIO HERCOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA contra as r. decisões (ID 159248786 e 159337028 dos autos de origem) proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória do contrato de locação comercial c/c depósito judicial c/c indenização por perdas e danos n. 0721101-77.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de PEDRO ANTONIO HERCOS, ora agravado, indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório (ID 159337028) e determinou “a expedição de alvará para liberação dos valores depositados no processo em favor do autor” (ID 159337028). Em suas razões recursais em ID 47106467, o agravante alega o juízo a quo proferiu a decisão em ID n. 159337028 sob o fundamento de que “o contrato de ID 159229097 prevê o término em 31/10/2022, portanto, a ação deveria ter sido proposta antes do término do contrato, contudo, o autor ajuizou a ação no dia 19/05/2023, razão pela qual, neste juízo de cognição sumária, a liminar deve ser indeferida”, sem levar em consideração o fato de que o agravante, após o vencimento do contrato, fez um acordo verbal provisório com o agravado, no qual reajustaram o aluguel para o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a taxa de condomínio valor de R$848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), valores estes pagos corretamente pelo agravante. Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja fixado provisoriamente o aluguel, com base no último aluguel de 31/10/2022 previsto na cláusula 5a, do contrato firmado em 01/11/2019 no valor de R$ 6.655,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), a continuidade do depósito em juízo até a renovação do contrato de locação com início no dia 01/11/2022 e término em 31/10/2027 e apuração judicial do novo aluguel, bem como seja mantida a taxa de condomínio atualmente paga de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais). No mérito, requer a reforma das decisões agravadas. Preparo regular no ID 47106468. Em decisão em ID 47199769, indeferindo a tutela antecipada requerida. O agravante, então, apresentou petição em ID 48967972. Informa o agravante que foi emendada a petição inicial para incluir no polo passivo da demanda os novos proprietários, HUI PING CHAN e RAUL MIRANDA MENEZES. Informa, ainda, que na nova petição inicial, reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando a fixação provisória de aluguel ou a continuidade de depósito judicial do aluguel já pago aos novos proprietários no valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), suspendendo o pedido de desocupação das Lojas 31, 35 e 39 até o julgamento final da presente ação, o que foi indeferido pelo juiz. Requer, assim, a inclusão dos novos proprietários no polo passivo e a reconsideração da decisão em ID 47199769. É o relatório. Decido. 1 - Do pedido de reconsideração O agravante requer a reconsideração da decisão em ID 47199769, argumentando que houve pedido de retomada dos imóveis pelos novos proprietários. No entanto, a liminar foi indeferida sob o fundamento da necessidade de aprofundamento da cognição, por fundamentar o agravante seus pedidos na alegação de existência de renovação verbal do contrato, necessário o aprofundamento da cognição. Desta forma, continuam hígidos os fundamentos da decisão em ID 47199769, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. 2 – Da inclusão dos novos proprietários no polo passivo O agravante requer a inclusão dos novos proprietários, Hui Ping Chan e Raul Miranda Menezes. Considerada a decisão em ID 164851614 dos autos de origem, determinando “a inclusão dos réus Hui Ping Chan e Raul Miranda Menezes, qualificados na petição de ID 164461671”, devem eles integrar o polo passivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Inclua todos os réus no polo passivo do agravo. Intime-se todos os agravados, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil[1], facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;